Tribunal: STF
Processo: RHC 246439
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 916714/DF, eDOC 47):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS APURADOS. ENVOLVIMENTO DE INÚMERAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ELEVADO NÚMERO DE VÍTIMAS. APREENSÃO DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. EXTRAÇÃO DE DADOS. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que o trancamento da persecução penal, por meio de habeas corpus ou recurso em habeas corpus, é medida excepcional, sendo cabível, tão somente, quando inequívoca a ausência de justa causa, a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado. Precedentes. 2. Quanto ao apontado excesso de prazo na conclusão das investigações, é preciso ter presente que o tempo para a conclusão do inquérito policial ou procedimento investigatório criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação. 3. No presente caso, a Corte local destacou a complexidade dos fatos apurados, considerando a quantidade de pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas ou utilizadas para os crimes, residentes ou radicadas no Distrito Federal e em São Paulo, existindo a suspeita da existência de células criminosas em outros estados da Federação. Nesse contexto, mencionou a existência de mais de duzentos boletins de ocorrência relacionados aos fatos apurados, além da existência de inúmeros equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, os quais estão sendo submetidos a autorizada extração de dados. 4. Diante das particularidades das diligências requeridas e a complexidade que envolve os delitos praticados justifica-se a necessidade de um prazo mais dilatado para a conclusão do inquérito, não havendo que se falar em morosidade da marcha processual. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Consta dos autos que os recorrentes são investigados pela prática dos delitos de estelionato, receptação e lavagem de dinheiro.



    Alegam que há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, pois os autos foram instaurados há mais de cinco anos; não houve qualquer ato de investigação nos últimos três anos e não previsão para o seu encerramento.



    Pedem, liminarmente, o sobrestamento do andamento do inquérito policial n. 0731453-02.2020.8.07.0001 até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requerem o seu trancamento.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que informe sobre o contido na inicial, especialmente sobre o andamento do inquérito 0731453-02.2020.8.07.0001.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente